Tribunal: TJDFT
Processo: 0727774-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727774-60.2021.8.07.0000 RECORRENTE: HOTEL FAZENDA PLANALTO LTDA - ME RECORRIDOS: MÁRCIO MICHEL ALVES DE OLIVEIRA, BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. TERCEIRO INTERESSADO. QUITAÇÃO DO DÉBITO. SUB-ROGAÇÃO. ART. 1.368, DO CC. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE ÓBICE. 1. Aquele que, interessado ou não, paga a dívida de terceiro, sub-roga-se de pleno direito no crédito e na propriedade fiduciária. Inteligência do art. 1.368, do CC. 2. Ainda que o recorrente não tenha participado da relação jurídico-processual, não há óbice ao reconhecimento do seu direito à sub-rogação no crédito e na propriedade fiduciária, desde que se constate, nos autos de origem, que o depósito complementar por ele efetuado foi suficiente para quitação do débito remanescente reconhecido no título judicial exequendo, ou, em caso de declaração da insuficiência do depósito, se prontifique a quitar eventual saldo ainda existente. 3. Se a sentença exequenda não se manifestou sobre a titularidade dos valores depositados durante a fase de conhecimento, descabe invocar o óbice da coisa julgada 4. Agravo de instrumento provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, e 937 do Código de Processo Civil, porque, na sessão de julgamento do agravo de instrumento, sua advogada foi impedida de realizar sustentação oral; b) artigos 1.368 do Código Civil, 31 da Lei 9.514/1997, pois os pagamentos realizados pelo primeiro recorrido não lhe asseguram o direito de, na condição de terceiro, sub-rogar-se nos direitos do credor fiduciante e na propriedade fiduciária; c) artigos 17, 31, 502, 539 e 540, todos do CPC, afirmando que, além de faltar ao embargado legitimidade para requerer a sub-rogação nos autos do cumprimento de sentença, também teria ocorrido violação à coisa julgada, pois a sentença fixou que o valor seria depositado pelo embargante para quitar o saldo remanescente da dívida. Em contrarrazões, MARCIO MICHEL ALVES DE OLIVEIRA requer que a parte recorrente seja condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 5o, inciso LIV, da CF, por não se enquadrar no conceito de lei federal (EDcl no AREsp n. 2.071.024/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 13/12/2022). Melhor sorte não colhem as defendidas contrariedades aos artigos 1.368 do CCB, 31 da Lei 9.514/1997, 17, 31, 502, 539, 540 e 937, todos do CPC, pois a turma julgadora assim se pronunciou sobre os temas referentes à sustentação oral, sub-rogação e violação à coisa julgada no ID 41762907 – Págs. 6, 8 e 9 verbis: Por fim, quanto à alegada nulidade pela falta de apreciação do pedido de sustentação oral, também não assiste razão ao embargante. Por meio do despacho de ID no 35823364, o eminente Relator originário, Desembargador Fernando Habibe, asseverou que “o recurso será julgado na sessão presencial a ser realizada em 15 de junho do corrente ano” e as partes foram intimadas acerca desse ato judicial. Assim, o julgamento que deveria ter sido realizado por videoconferência, na sessão do dia 1o de junho de 2022, foi adiado para a sessão presencial do dia 15 de junho de 2022. Embora o eminente Relator não tenha formulado a frase “defiro o pedido de sustentação oral”, é evidente que o pedido foi acolhido, pois, do contrário, não haveria razão para adiar o julgamento e determinar a sua realização de forma presencial. Por essas razões, não há qualquer nulidade a ser reconhecida quanto ao ponto. (...) No caso dos autos, não há qualquer dúvida de que os depósitos feitos com o intuito de purgar a mora foram feitos, integralmente, com recursos de titularidade do ora agravante, razão pela qual lhe assiste o direito de se sub-rogar no crédito e na propriedade fiduciária, acaso se constate — algo ainda não resolvido na instância de origem — que a dívida foi quitada integralmente. Acrescente-se que, apesar de sua reconhecida autonomia em relação ao direito material, o direito processual tem função instrumental, prevê um conjunto de regras e princípios que se destinam a tornar concreta a vontade do direito material e a instrumentalizar a busca pela satisfação do direito. Normas de processo civil devem ser interpretadas no sentido de viabilizar a satisfação do direito que as normas de direito material claramente reconhecem, e não em sentido contrário. Assim, ainda que o ora recorrente não tenha participado da relação jurídico-processual, não há óbice ao reconhecimento do seu direito à sub-rogação no crédito e na propriedade fiduciária, não sendo, ainda, necessário que ajuíze nova ação para que obtenha provimento jurisdicional que o reconheça como titular do crédito em substituição ao antigo credor, algo que, ademais, entraria em choque com os princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas. Além disso, descabe invocar o óbice da coisa julgada, pois a sentença exequenda não se manifestou sobre a titularidade dos valores depositados durante a fase de conhecimento e ocorreu, ainda, fato superveniente sobre o qual não poderia ter se manifestado, qual seja, o depósito do valor complementar pelo ora recorrente. Por outro lado, embora a parte autora alegue que o depósito feito durante a fase de conhecimento tenha sido feito pelo ora recorrente para pagamento de dívidas que possuía com a requerente e seus sócios e em virtude de relação pessoa com a pessoa proprietária do imóvel dado em garantia, não há qualquer comprovação a esse respeito, tampouco a parte demandante informa que dívida seria essa e qual seria o seu valor. Acrescente-se que a sub-rogação implica a alteração do titular do crédito, remanescendo o débito e o seu devedor inalterados. Em outras palavras, a partir do reconhecimento da sub-rogação em favor do agravante, este passou a titularizar o crédito que era do banco em face da parte autora, assim como a possibilidade de excutir a garantia em caso de inadimplemento. Assim, se o agravante é, de fato, devedor da parte autora, esta poderá, em eventual ação de cobrança a ser ajuizada pelo ora recorrente em seu desfavor, alegar compensação. Além disso, o réu não tem qualquer interesse em se insurgir contra o pagamento do débito e sustentar que a sub-rogação não ocorreu, pois seu interesse se limita a receber o seu crédito, valendo ressaltar, ainda, que a dicção legal é clara ao permitir que terceiro não interessado quite o débito. Dessa forma, rogando respeitosa venia ao eminente Relator, dou provimento ao agravo de instrumento, para reconhecer o direito à sub-rogação do agravante no crédito e na propriedade fiduciária do imóvel objeto de garantia, desde que se constate, nos autos de origem, que o depósito complementar por ele efetuado foi suficiente para quitação do débito remanescente reconhecido no título judicial exequendo, ou, em caso de declaração da insuficiência do depósito, o agravante se prontifique a quitar eventual saldo ainda existente. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. No tocante ao pleito de imposição de multa por litigância de má-fé, embora prevista no artigo 80 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015